Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PERÍODO DE FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS. FORTUITO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO VOO DE VOLTA. VOO OPERADO NA DATA PROGRAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narraram os autores que adquiriram passagens aéreas de voos operados pela ré, trechos São Paulo/Toronto, Toronto/Nova Iorque, Nova Iorque/Toronto e Toronto/São Paulo, previstos para 03/03/2020, 09/03/2020, 17/03/2020 e 18/03/2020, mas em razão do anúncio do fechamento das fronteiras, por força da pandemia, tiveram que adquirir novos bilhetes para o trecho de volta, pois a companhia ré não antecipou as datas das passagens. Requereram reparação por danos materiais (R$2.732,80) e morais (R$10.000,00).

2. Trata-se recurso (ID29151768) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia ré a reembolsá-los a quantia de R$2.732,80, mas deixou de condená-la à reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais, sustentam ausência de assistência da companhia aérea ré/recorrida, pois diante do anúncio do fechamento das fronteiras do Canadá, que se iniciaria no dia 17/03/2020, solicitaram a antecipação do voo de Nova York/Toronto, a fim de que pudessem entrar no Canadá e, consequentemente, regressar ao Brasil, porém a demandada se recusou a alterar as reservas, mesmo havendo outros voos disponíveis para realocação. Alegam que o risco de ficarem presos por tempo indeterminado no aeroporto de Nova York lhes gerou agonia que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, ensejando dano moral indenizável. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. É fato público e notório que a situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11/03/2020, se configura como fortuito externo, o que resultou, imprevisivelmente, no fechamento de aeroportos e fronteiras e, evidentemente, gerou preocupação às pessoas que se encontravam viajando.

6. Assim, os supostos óbices enfrentados para antecipar voo, quando foram anunciadas as restrições de entrada e saída nas fronteiras, não configuram dano moral indenizável, por se tratar de fortuito externo hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, em razão de evento que ultrapassa o risco inerente à atividade.

7. Ademais, restou demonstrado nos autos que os voos de Nova Iorque/Toronto e Toronto/São Paulo foram devidamente operados pela companhia aérea ré/recorrida na data programada (ID29150499 e ID29150500), não havendo, sequer, inadimplemento contratual.

8. Além disso, cumpre consignar que os demandantes, após nova aquisição de passagens em outra companhia aérea, lograram viajar e chegar ao Brasil antecipadamente, conforme desejaram (bilhetes - ID29150495).

9. Deste modo, a situação descrita na inicial não se mostra bastante para gerar o dever de se indenizar moralmente, consoante pleiteado pelos consumidores.

10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.